Tribunal: TJMT
Processo: 0003908-70.2012.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003908-70.2012.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOHNATHAN SOUZA RODRIGUES (APELANTE), ROSANGELA DOURADO DE BARROS - CPF: 706.126.251-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003908-70.2012.8.11.0064

APELANTE: JOHNATHAN SOUZA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – PENA EXASPERADA INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA, COM FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO –
RECURSO PROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Quando não há circunstância judicial desfavorável, a pena deve ser aplicada no mínimo legal.

O condenado não reincidente, observados os critérios previstos no art. 59 do CP e cuja pena final permaneça abaixo ou idêntica a 4 (quatro) anos, poderá cumpri-la, desde o início, em regime aberto [CP, art. 33, §2º, “c”].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003908-70.2012.8.11.0064

APELANTE: JOHNATHAN SOUZA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Johnathan Souza Rodrigues, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo (art. 157,
caput
, do CP).

Em suas razões, postula o apelante a
diminuição da pena-base ao mínimo legal, ao argumento de que
o
juízo a quo
a recrudesceu sem fundamentação idônea, com a consequente modificação do regime de cumprimento da pena.

O Ministério Público Estadual pugnou pela manutenção parcial da sentença invectivada, com a alteração apenas do regime inicial.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003908-70.2012.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que a sua irresignação se circunscreve à redução da reprimenda basilar, com fixação do regime mais brando de cumprimento da pena.

Dito isso, a fim de melhor visualização das questões recorridas, reproduz-se o trecho da sentença que trata das matérias:

“A pena prevista é reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I – A respeito da culpabilidade verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

II – No tocante aos antecedentes não os ostenta.

III – Em relação à conduta social e personalidade do acusado não há dados para análise acurada e laudo específico.

IV – No que tange o motivo do crime e circunstâncias são inerentes ao tipo penal.

V – Ressalto, também, que as consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que a vítima não contribuiu em sentido algum para a prática do delito.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, inexistem circunstâncias agravantes e/ou atenuantes para serem reconhecidas.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida.

Portanto a pena nessa fase da dosimetria da pena é de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado JOHNATHAN SOUZA RODRIGUES, a cumprir a pena privativa de liberdade de:

- 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, pelo delito descrito no Artigo 157, caput, do Código Penal;

Consigno que, o regime de pena deve ser cumprido inicialmente, em regime fechado (Artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal), observando-se a regra do Artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal”
(id. 197014163).

Analisando a fundamentação acima transcrita, verifico que o juiz da causa não apresentou argumentos concretos e idôneos para exasperação da pena-base, máxime ao considerar que todas as circunstâncias foram favoráveis ao réu.

Nessas condições, deve permanecer no mínimo legal, consoante recomentam os julgados transcritos:

[...] O Juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo. [...]
(STF, HC 76196, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 29/09/1998, DJ 15-12-2000 PP-00063 EMENT VOL-02016-03 PP-00448).

[...] Para a fixação da sanção básica importa tão somente a identificação das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Circunstâncias judiciais neutras, não apreciadas pelo magistrado, ou valoradas favoravelmente ao acusado não influenciam na quantidade de pena-base. Nesse sentido o HC 76196/GO, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/9/1998, DJ 15/12/2000. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1471347/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 16/12/2019).

Desse modo, redimensiono a pena-base do apelante para
4 (quatro) anos de reclusão
, a qual torno definitiva em razão da inexistência de atenuantes ou agravantes, e causas de aumento ou diminuição.

Por força da nova pena imposta, estabeleço o
regime aberto
para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º,
c
, do CP.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO

ao apelo para reduzir a pena-base ao mínimo legal, readequando a pena definitiva do acusado para
4 (quatro) anos de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em
regime aberto.

Determino a
imediata
comunicação ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto ao réu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024